Tribunal: TJES
Processo: 5008240-88.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008240-88.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA

APELADO: MONDIAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS EX-SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Protendi Comércio de EPI Ltda. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Mondial Construções e Serviços Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressuposto processual, indeferindo o pedido de redirecionamento da demanda aos ex-sócios da pessoa jurídica ré, diante do encerramento de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de ação monitória, é possível o redirecionamento da demanda aos antigos sócios da empresa extinta, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade patrimonial de ex-sócios por obrigações da pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos.

A simples extinção ou dissolução da pessoa jurídica, desacompanhada de elementos probatórios que evidenciem fraude, má-fé ou atos de ocultação patrimonial, não autoriza o redirecionamento automático da ação aos sócios, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

O procedimento da ação monitória, regido pelos arts. 700 e seguintes do CPC, não contém disciplina específica para substituição da parte ré em razão da dissolução da empresa, sendo necessária a observância do procedimento comum, inclusive para eventual desconsideração da personalidade jurídica.

A inobservância da instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC compromete a validade do processo, pois impede o exercício do contraditório por terceiros que não integravam originalmente a relação processual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilização de sócios depende de elementos probatórios robustos e do regular processamento do incidente próprio, sendo incabível a responsabilização automática com base apenas na dissolução da empresa.

A sentença recorrida analisou adequadamente o pedido de redirecionamento, inexistindo nulidade por julgamento extra ou infra petita, tendo apenas rejeitado o pleito por ausência dos pressupostos legais necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização de ex-sócios de pessoa jurídica extinta em ação monitória exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

A simples dissolução ou extinção da empresa, desacompanhada de prova de abuso da personalidade jurídica, não autoriza o redirecionamento automático da ação.

O redirecionamento sem observância do procedimento legal viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 133 a 137, 256, 485, VI; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 26.05.2020, DJe 12.06.2020; TJES, AI 0007443-38.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008240-88.2024.8.08.0021

APELANTE:
PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA

APELADO:
MONDIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de apelação interposta por PROTENDI COMÉRCIO DE EPI LTDA. contra sentença que, nos autos de ação monitória movida em face de MONDIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, indeferindo o pedido de redirecionamento da demanda aos ex-sócios da pessoa jurídica ré.

P
ois bem.
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de, em sede de ação monitória, diante do encerramento das atividades da pessoa jurídica demandada, proceder-se ao redirecionamento do feito em desfavor de seus antigos sócios, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que
conforme já decidido pelo c.
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização de sócios por obrigações da pessoa jurídica exige a observância de requisitos específicos — seja mediante prova inequívoca das hipóteses do art. 135 do CTN (em matéria tributária), seja, no âmbito cível, pela demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A
contrario sensu
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade
. 3. [...] (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1742166 MG 2018/0117843-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INOCORRÊNCIA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO. 1.
O Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.
2. Entretanto, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. 3. [...] (TJ-ES - AI: 00074433820178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

A mera dissolução ou encerramento das atividades empresariais, sem mais, não autoriza o redirecionamento, sendo imprescindível a instauração de incidente próprio, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a parte autora limitou-se a requerer o redirecionamento em virtude da baixa da empresa ré, não havendo nos autos pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca o alegado abuso, fraude ou confusão patrimonial.

Ainda que a apelante sustente que houve dissolução irregular, a prova apresentada não se mostra suficiente para, desde logo, dispensar o trâmite do incidente processual previsto em lei, o qual é exigência formal e substancial para que se possa atingir patrimônio de terceiros não integrantes originários da lide.

Importa destacar que a ação monitória, regida pelos arts. 700 e seguintes do CPC, não contém disciplina própria para substituição da parte ré por seus sócios em decorrência de dissolução empresarial. Assim, aplica-se subsidiariamente o procedimento comum, que impõe, para tanto, a observância dos arts. 133 a 137 do CPC. A inobservância desse rito compromete a validade processual e a segurança jurídica, pois implica atingir bens de terceiros sem oportunizar defesa prévia no incidente adequado.

A jurisprudência do STJ é firme ao rechaçar o redirecionamento automático sem prova das hipóteses legais e sem o processamento formal adequado, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Essa orientação se harmoniza, inclusive, com a Súmula 430 do STJ, que, embora voltada à matéria tributária, reflete entendimento restritivo sobre a responsabilidade de sócios, afastando presunções generalizadas de solidariedade pelo simples inadimplemento.

Por fim, para
a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica,
conforme expressão do
artigo 50,
do Cód. Civil,

in verbis:

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

O desvio de finalidade se caracteriza pela prática de atos ilícitos ou incompatíveis com a atividade da empresa que favoreçam o enriquecimento dos seus sócios ao tempo em que a confusão patrimonial decorre da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral
1
.

Logo,
a
não localização da empresa requerida
, sem a prova
de sua inatividade,
de
unidade de gerenciamento
com outras empresas coligadas
,
de
intercomunicação patrimonial,
assim como a

míngua de sinalização de ocorrência de
fraude, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores,
não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
.

Inclusive, o regramento processual, prevê a solução para hipóteses como a dos autos, no artigo 256; não tendo a parte autora requerido o procedimento legal.

No mais, não procede a alegação de nulidade por julgamento extra ou infra petita. A sentença examinou, de forma fundamentada, o pleito de redirecionamento formulado pela autora, ainda que tenha utilizado a expressão “incidente de desconsideração” para fundamentar a impossibilidade jurídica da medida requerida. Não se verifica, portanto, julgamento de pedido diverso ou omissão absoluta, mas sim rejeição do requerimento por ausência de pressupostos legais.

Por tais razões, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A apelante não logrou demonstrar, de forma cabal, a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão processual, nem justificou a dispensa do procedimento legalmente previsto, razão pela qual se impõe o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na Origem, não sendo hipótese de aplicação do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Nesse sentido: NERY Junior, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado – 10. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 312.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)